Tribunal: STF
Processo: HC 186305
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu, advogado, em benefício de Ronaldo da Silva Owsiany, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 565.500/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO NO RECURSO. SÚMULA 182/STJ. 
    1. Não merece conhecimento o agravo regimental que não impugna especificamente todos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).
    2. No caso, o agravante limitou-se a repisar tese já repelida anteriormente.
    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 11, e-doc. 8).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dezoito anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
    Em 28.2.2019, a defesa requereu ao juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP a progressão ao regime semiaberto (fl. 12, e-doc. 2).
    Aquele juízo, em 15.3.2019, requisitou à direção do presídio a realização de exame criminológico antes de apreciar a progressão de regime (fl. 1, e-doc. 3).
    Instruído o feito com atestado de conduta carcerária, exame criminológico e parecer do Ministério Publico, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, em 1º.8.2019, indeferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto por não estar preenchido requisito subjetivo (fl. 5, e-doc. 4).
    3. A defesa do paciente interpôs o Agravo de Execução Penal n. 7003919-23.2019.8.26.0482 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
    “Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. 1. Decisão hostilizada que se encontra fundamentada. 2. Elementos constantes dos autos que indicam a ausência do requisito subjetivo para a progressão. Recurso desprovido” (fl. 9, e-doc. 6).
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 565.500 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido liminarmente a petição inicial em 9.3.2020.
    O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5.  Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “as circunstâncias concretas observadas durante o cumprimento da reprimenda são favoráveis ao sentenciado, eis que já descontou a fração necessária da pena, além de contar ÓTIMO comportamento carcerário (...) e não registrar nenhuma falta disciplinar em seu prontuário” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que “a fundamentação utilizada para a denegação do pedido ateve-se tão somente ao aspecto isolado do exame criminológico, o qual foi favorável à progressão de regime, sem motivação concreta que levasse em consideração o merecimento do sentenciado no decorrer do cumprimento da pena. A ausência de fundamentação idônea por parte do d. Magistrado de piso configura evidente desrespeito ao art. 112, da Lei de Execução Penal, que não prevê como requisitos para a obtenção da progressão de regime a observância destas circunstâncias” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “por determinação do d. Juízo da execução criminal fora determinada a realização de exame criminológico a fim de se observar os méritos do cativo a fim de obter a benesse pleiteada, e a conclusão foi favorável ao sentenciado para fins de progressão ao regime semiaberto. Ora, soa incoerente o posicionamento do magistrado ao indeferir o benefício requerido quando a perícia atesta a capacidade e aptidão do recluso a obter concretamente uma nova etapa do cumprimento de sua reprimenda” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “a pena executada com um único e uniforme regime prisional significa pena desumana, porque inviabiliza o tratamento penitenciário racional e progressivo, deixa o recluso sem esperança alguma de obter a liberdade antes do termo final do tempo de sua condenação e, portanto, não exerce nenhuma influência psicológica positiva no sentido de sua reinserção social” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer: a) a imediata concessão do provimento liminar, para se suspender o v. acórdão guerreado, determinando ao d. Juízo da execução penal que expeça guia de transferência a unidade prisional compatível com o estágio progressivo a que o sentenciado faz jus; b) a requisição, se necessária, de informações à Autoridade coatora; c) a intimação do ilustre membro do Ministério Público, para suas considerações; d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar o v. acórdão para o fim de promover o paciente ao regime semiaberto, na forma do art. 112 da Lei de Execução Penal” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do juízo da Vara das Execuções Criminais pela qual se concluiu, com fundamento em exame criminológico desfavorável e demais circunstâncias do caso, pela impossibilidade da progressão pretendida pelo paciente.
    7. O juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, ao indeferir a progressão de regime, assentou:
    “RONALDO DA SILVA OWSIANY ingressou em Juízo pleiteando sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execuções Penais.
    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária, exame criminológico e parecer do Ministério Público.
    Em síntese é o relatório.
    DECIDO.
    A pretensão é improcedente.
    Infere-se dos autos que o reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva, visto que apontou aspectos negativos, embora o parecer do exame criminológico seja favorável.
    Os relatórios social e psicológico destacaram quanto ao sentenciado ‘assinala como fator preponderante para a entrada na vida criminal a imaturidade, fraqueza associada à situação momentânea; na unidade não desenvolve atividade laborterápica; quanto à análise dos delitos, assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos e, consequentemente esconder o descontrole da sua agressividade; fala em arrependimento, porém seu discurso está todo voltado para suas perdas pessoais; ademais, apresenta pouca empatia pela vítima’ (fls. 16/18).
    Diante do exposto, INDEFIRO a promoção do sentenciado ao regime semiaberto, ante a ausência do requisito subjetivo” (fl. 5, e-doc. 4).
    8. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 7003919-23.2019.8.26.0482, o Relator, Desembargador Laerte Marrone, proferiu voto nos termos a seguir:
    “1. RONALDO DA SILVA OSWLANY interpôs agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 25). Alega, em suma: a) a inidoneidade da fundamentação da decisão hostilizada; b) que satisfaz os requisitos para a concessão do benefício. Quer o deferimento da progressão de regime (fls. 29/31).
    Processado o recurso, com manutenção da decisão agravada (fls. 38), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 42-46).
    É o relatório.
    2. Inconsistente o reclamo.
    3. Sem razão a defesa ao proclamar a falta de higidez formal do ato agravado.
    Com efeito, decisão hostilizada encontra-se fundamentada, pontuando dados contidos no exame criminológico.
    Trata-se, com efeito, de decisão que atende ao comando estabelecido no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    4. Quanto ao mérito propriamente dito, não logrou a defesa demonstrar o desacerto da decisão judicial.
    Com efeito, embora o comportamento carcerário tenha sido qualificado como ótimo (fls. 04), o exame criminológico prova que se mostra, sem dúvida, relevante para a hipótese, e cuja realização tem sido admitida, a despeito da literalidade do artigo 112, da Lei de Execução Penal, apresenta aspectos negativos que permitem a conclusão alcançada.
    Neste passo, o relatório social pontuou que: ‘assinala como fator preponderante para a entrada na vida criminal a imaturidade, fraqueza associada à situação momentânea. Apresenta crítica satisfatória sobre seus delitos. No momento está refletindo sobre suas ações e comportamentos e procurando modificá-los em consequência das experiências negativas vivenciadas durante o cárcere’ (fls. 16/17).
    O relatório psicológico, por sua vez, apontou que ‘assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos, e, consequentemente, esconder o descontrole da sua agressividade. Fala em arrependimento, porém seu discurso está todo voltado para suas perdas pessoais. Ademais, apresenta pouca empatia pela vítima’ (fls. 18/19).
    Dentro deste contexto e levando em conta a natureza dos crimes praticados (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), tem-se um panorama a descortinar que o sentenciado ainda não está preparado para adentrar no regime semiaberto, o qual postula um maior senso de responsabilidade do preso. Em uma palavra, falta-lhe mérito” (fls. 9-11, e-doc. 6).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, afirmou:
    “Estas foram as razões por mim adotadas na decisão ora agravada (fl. 76 - grifo nosso): 
    ‘(...) A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, que não necessite do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que, na espécie, não ocorre. 
    No caso, o Magistrado de piso entendeu que o paciente não preenche o requisito de ordem subjetiva (fl. 35), visto que, embora o parecer do exame criminológico seja favorável, apontou aspectos negativos. 
    Conforme o decisum, os relatórios social e psicológico destacaram quanto ao sentenciado como fator preponderante para a entrada na vida criminal a imaturidade, fraqueza associada à situação momentânea; na unidade não desenvolve atividade laborterápica; quanto à análise dos delitos, assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos e, consequentemente esconder o descontrole da sua agressividade; fala em arrependimento, porém seu discurso está todo voltado para suas perdas pessoais; ademais, apresenta pouca empatia pela vítima (fl. 35). 
    E o Tribunal estadual expôs que o exame criminológico apresenta aspectos negativos que permitem a conclusão alcançada (fl. 68). Com efeito, o exame criminológico é dispensável e, quando elaborado, representa um elemento no conjunto probatório apto a formar a convicção do Juízo. Não há falar em falta de motivação, pois o Juiz da execução analisou a situação que lhe foi apresentada e indicou, de forma clara e devidamente fundamentada, a opção pelo indeferimento do pedido com base na ausência de mérito. 
    Ademais, para se chegar a entendimento outro neste feito e dizer que o paciente preenche o requisito subjetivo necessário à progressão ao regime semiaberto, seria indispensável o revolvimento de fatos e de provas, providência inadmissível na via eleita. 
    Sobre o tema, por exemplo: AgRg no HC n. 442.013/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/9/2018; e HC n. 537.585/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019. 
    Diante do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)’. 
    No caso, o agravante deixou de impugnar, como seria de rigor, o fundamento segundo o qual seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo de execução para se chegar à conclusão diferente daquela estampada pelas instâncias ordinárias. Isso obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece incólume tal razão de decidir. Incide, na espécie, a Súmula 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido” (fls. 15-16, e-doc. 8).
    10. Na espécie vertente, foi demonstrada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelas demais instâncias ausência de requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, com a indicação de elementos concretos para fundamentar a decisão.
    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora